Tribunal: TJMT
Processo: 1029346-43.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029346-43.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS APARECIDO FERREIRA - CPF: 001.545.641-25 (EMBARGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 10.587.334/0001-67 (EMBARGANTE), ATAHIDE MONTEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.754.601-31 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029346-43.2018.811.0041

EMBARGANTE: INOVAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

EMBARGADO:
ANDRÉ LUIS APARECIDO FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
INOVAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
contra acórdão de provimento de recurso de apelação cível interposto por ANDRE LUIS APARECIDO FERREIRA contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Morais n. 1029346-43.2018.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, em que se julgou “improcedentes os pedidos desta ação de indenização por danos morais proposta por ANDRE LUIS APARECIDO FERREIRA contra INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. Custas e despesas processuais pelo autor, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”. (ID. 180140634)

O embargante afirma que,
“A decisão ora embargada não observou que, diverso do alegado pelo autor/apelante/ora embargado, não foram carreados aos autos documentos mínimos a garantir a procedência da ação ou corroborar o aduzido pelo polo ativo. Em verdade, o ora embargado, quando da propositura da presente ação, não se desincumbiu de seu ônus, nos moldes do art. 373, I, CPC.
”.

Relata que
“o rito processual foi conduzido com a estrita conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, não havendo qualquer cerceamento de defesa, visto que todas as [parcas] provas apresentadas corroboraram para o convencimento do Ilustre Magistrado. Salienta-se que o sistema normativo pátrio rege-se pelo Princípio Do Livre Convencimento Motivado Do Juiz, o que significa dizer que o magistrado tem liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos e, a partir daí, formar livremente seu convencimento, desde que fundamentado nesses elementos, nos termos dos artigos 371 e 479, do Co digo de Processo Civil.”.

Sustenta que,
“a Teoria da Causa Madura e em observância aos Princípios da Razoável Duração do Processo, Celeridade e da boa-fe, o juiz de piso, de forma acertada e com decisão fundamentada, jugou improcedente os pedidos da ação de indenização por danos morais proposta pelo Embargado. Destaca-se que, em que pese tratar-se de demanda sem grande complexidade, o feito ja tramita desde 2018, sem qualquer produção de prova documental relevante e capaz de alterar a conclusão do julgado.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 233628167).

Contrarrazões (id. 236610693).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
INOVAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
contra acórdão de provimento de recurso de apelação cível interposto por ANDRE LUIS APARECIDO FERREIRA contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Morais n. 1029346-43.2018.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, em que se julgou “improcedentes os pedidos desta ação de indenização por danos morais proposta por ANDRE LUIS APARECIDO FERREIRA contra INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. Custas e despesas processuais pelo autor, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”. (ID. 180140634)

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Verifica-se dos autos que a parte autora promoveu a presente ação afirmando que
“um consumidor assíduo de combustível, já que isto vem a ser necessário para a locomoção na vida moderna. E sendo que a quantidade e capacidade de seu tanque de combustível – diesel - vem a ser na media de R$ 130,00 (Cento e trinta reais) – e consegue rodar com o carro, cerca de 338,40 km. Ocorre que no abastecimento datado de 03.08.2016 – o Reclamante abasteceu como de costume no posto Reclamada, e lhe passaram a conta de R$160,00 (Cento e sessenta reais) de abastecimento. O Reclamante pagou – a nota está em anexo. O problema. O carro do Reclamante simplesmente rodou somente 257 km com aquele abastecimento – 51 litros. Ou seja, o Reclamante fez bem menos percurso com aquele tanque de abastecimento, do que o normal. A ocorrência aqui vem a ser que o Reclamante não teve 51 litros abastecidos no carro, mas que na verdade o tanque não foi abastecido até completar. Assim, inconformado com tudo isso, o Reclamante ligou na Agencia Reguladora Nacional de Petróleo / Gás / Diesel – e fez uma denuncia quanto a ocorrência de um abastecimento em seu carro que na verdade não ocorreu, já que apesar da nota fiscal de abastecimento indicar o tanque do Reclamante não foi completado. Protocolo de reclamação: 273.508 – bomba 12.”.

Desta forma, busca através da presente ação indenização da parte contrária em razão da venda de combustível, suspostamente, adulterada.

Noto que na inicial a parte autora pleiteou a realização de perícia técnica, bem como na impugnação a contestação ressalta a necessidade de realizar a prova.

Após a apresentação da defesa, sem proferir despacho saneador com abertura de prazo para especificar provas, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente os pedidos da inicial, sem analisar o pedido de provas das partes.

Assim, entendo que assiste razão a apelante quanto a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Isso porque, a partes pugna pela produção de provas, ante a alegação de combustível adulterado, logo, é necessária a realização dos procedimentos requisitados, para melhor elucidação da lide, já que por meio de tais provas, poderá ser demonstrado o fato constitutivo do seu direito e, com mais segurança, um juízo mais próximo à verdade, seja para a procedência ou improcedência dos pedidos.

No caso, em se tratando de vício provocado por uso de combustível adulterado o elemento mínimo seria a comprovação por meio de laudo pericial quanto ao motivo da pane no veículo, bem como o nexo causal existente entre esta e o suposto uso de combustível adulterado.

Logo, necessária a produção da prova.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - UTILIDADE DA PROVA SOBRE OS FATOS ARGUIDOS EM DEFESA - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA CASSADA - Configura cerceamento de defesa e causa prejuízo à parte ré o julgamento antecipado de procedência, nos casos em que haja expresso requerimento de produção de prova relevante para a demonstração da tese de defesa.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.152220-0/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2023, publicação da súmula em 21/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. - Há cerceamento de defesa quando útil para o julgamento da lide a produção de provas orais (depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas) pretendidas por ambas as partes, e pericial contábil requerida pelos autores, a fim de verificar se, de fato, houve danos morais e materiais decorrentes da rescisão unilateral do contrato de distribuição, pela proponente, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação, pela distribuidora.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.014348-9/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2023, publicação da súmula em 31/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PELO RÉU. NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA NA QUAL A PARTE AUTORA OBJETIVA A CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR OFENSAS PROFERIDAS NAS REDES SOCIAIS, JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM.NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA PARTE RÉ MERECE SER ACOLHIDA, UMA VEZ QUE A APELANTE APRESENTOU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NA FASE INSTRUTÓRIA, APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL, CUJO PEDIDO SEQUER FORA ANALISADO, COM A REMESSA SUMARIA DO FEITO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE, INCLUSIVE, FOI DESFAVORÁVEL À PARTE QUE POSTULOU A PROVA. DIANTE DAS VERSÕES ANTAGÔNICAS E A NATUREZA DA AÇÃO, SE FAZ IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. COM EFEITO, NECESSÁRIA A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, POSTO QUE FUNDAMENTADA APENAS EM UMA ÚNICA VERSÃO DOS FATOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES AO MENOS EXAMINADO O CABIMENTO E NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA”
(Apelação Cível, Nº 50019431420198210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-09-2020)

Tal é o entendimento do STJ:
“há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.”
(AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019” ).

Vale destacar a necessidade de produção das provas, haja vista que dos documentos analisados nos autos, o empreendimento do apelante não consta como embargado, o qual seria devidamente esclarecidos com os documentos solicitados pela parte autora, bem como pelas testemunhas.

Vale dizer, que o pleito da autora se baseia em mera presunção de que os embargos lançados em outros empreendimentos possam alcançar àquele por ela adquirido, quando na verdade, faz-se necessário que o bem (em análise) seja constrito pelos órgãos ambientais responsáveis.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da requisitada.

É como voto.
”.

Sabe-se que o recurso de Embargos de Declaração visa tão somente apontar omissão, contradição ou erro material, não sendo uma porta para novas teses e fundamentos.

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ao analisar o presente caso, restou verificado que as provas que os apelantes pretendem produzir seriam necessárias para ratificar todo o alegado na exordia, mas, ao final, pugnam pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não se descura que, à luz do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir, por decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Todavia, diante de todo o exposto acima, a ilação que se extrai é no sentido de ser relevante para o deslinde do feito a produção das provas pretendidas pelas partes, tendo em vista o pedido de danos morais decorrentes de supostas condutas da requerida, ora embargante, e somente seria possível julgar procedente ou improcedente a ação, com base nas provas requisitadas.

Assim, como abordado no acórdão, restou verificado o cerceamento de defesa e, por isso, não há que falar em mudar o entendimento já sedimentado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024